Tribunal: TJMT
Processo: 1033068-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1033068-04.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[PROMESSA DE COMPRA E VENDA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVANTE), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE PARCELAS VINCENDAS PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRADITÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JUVENAL DE OLIVEIRA, exequente na Ação de Execução de Obrigação de Fazer, contra decisão monocrática que dera provimento a Agravo de Instrumento dos agravados JOSÉ TADEU LEMAINSKI e NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI, para declarar a nulidade de decisão de primeiro grau que autorizara a negociação de dívidas incidentes sobre imóveis com utilização de créditos de parcelas vincendas. O agravante sustentava inexistência de decisão surpresa, visto que a medida decorre de cláusula contratual e tutela de urgência anteriormente concedida e confirmada por decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau, que autorizou o exequente a utilizar créditos de parcelas vincendas para negociar dívidas incidentes sobre imóveis, caracteriza violação ao contraditório e ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se a decisão impugnada configura inovação processual ou mero desdobramento lógico de medidas anteriormente deferidas e ratificadas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que autorizou a negociação com base em créditos das parcelas vincendas decorre de cláusula expressa do contrato celebrado entre as partes e constitui desdobramento lógico de tutela de urgência previamente concedida e confirmada pelo Tribunal, não havendo, portanto, surpresa processual. No processo executivo, admite-se a mitigação do contraditório em favor da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando há previsão contratual clara e decisão anterior que respalda a medida. A tentativa dos agravados de rediscutir matéria já decidida viola o princípio da
unirrecorribilidade
recursal e caracteriza reiteração indevida de questões já apreciadas pelo colegiado. A fundamentação da decisão de primeiro grau encontra respaldo na cláusula contratual previamente validada judicialmente, o que afasta qualquer alegação de nulidade por ausência de motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A autorização judicial para utilizar créditos de parcelas vincendas na negociação de dívidas, prevista contratualmente e confirmada em tutela de urgência anterior, não configura decisão surpresa nem afronta ao contraditório. Em execução de obrigação de fazer, é admissível a mitigação do contraditório para garantir a efetividade da tutela, quando fundada em cláusula contratual válida. A reiteração de matéria já decidida por órgão colegiado é vedada, em respeito ao princípio da
u
nirrecorribilidade

recursal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
a
rts
.
9º, 10, 11, 300 e 1.021, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1007867-10.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
S
erly

Marcondes Alves, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JUVENAL DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ TADEU LEMAINSK e NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI
,

para declarar a nulidade da decisão recorrida, em razão da insuficiência de fundamentação e por violação ao primado do contraditório.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois a determinação do juízo de primeiro grau decorreu da aplicação lógica de decisão anterior e, portanto, não configura decisão surpresa ou violação ao contraditório.

Aduz, ainda, que a medida deferida está em conformidade com o contrato firmado entre as partes, o qual prevê expressamente a possibilidade de utilização dos créditos das parcelas vincendas para a regularização dos imóveis.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JUNIOR,
OAB
/MT
N.
6398-O

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento e declarou a
nulidade da decisão recorrida, em razão da insuficiência de fundamentação e por violação ao primado do contraditório.

No caso, a decisão monocrática censurada reconheceu que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a determinação que permitiu ao exequente negociar as dívidas dos agravados foi proferida sem que estes tivessem a oportunidade de manifestação prévia, em afronta ao disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Além disso, a decisão de primeiro grau foi considerada genérica e carente de fundamentação adequada, o que viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como o artigo 11 do CPC, que impõe o dever de motivação das decisões judiciais.

Consoante registrado, a decisão recorrida, apenas deferiu “os pedidos retro formulados pelo exequente”, sem indicar os fundamentos concretos da medida, o que compromete sua validade e impõe sua nulidade, conforme já decidido monocraticamente.

Desta feita, em que pese a irresignação dos agravantes, persiste o juízo acerca da impossibilidade de reforma da decisão de origem, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista antecipad
a
dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE
05 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

E
XMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2º
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo Interno contra decisão da relatora, que deu provimento ao Agravo de Instrumento dos ora agravados para declarar a nulidade do
decisum
proferido na primeira instância, por violação ao princípio do contraditório e insuficiência de fundamentação.

Inicialmente, o Agravo visava reformar a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) na Ação de Execução de Obrigação de Fazer, a qual autorizou o exequente (ora agravante) a negociar as dívidas incidentes sobre os imóveis objeto do Contrato em execução mediante a utilização dos créditos referentes às parcelas vincendas.

Ao analisar o Recurso, a d. relatora acolheu a tese de nulidade processual suscitada pelos agravados, e consignou que o entendimento firmado no primeiro grau violou o contraditório e carecia de fundamentação adequada. Por esse motivo, declarou sua nulidade e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova decisão, devidamente embasada.

O exequente, por sua vez, sustenta que não houve surpresa processual, visto que a decisão decorre diretamente da tutela de urgência anteriormente concedida, a qual já previa a possibilidade de utilização dos créditos para a liberação das matrículas dos imóveis.

Além disso, afirma que é manifestamente inadmissível, pois visa rediscutir matérias já apreciadas e confirmadas pelo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1007867-10.2024.8.11.0000, que reconheceu o direito do exequente de usar os créditos vincendos para cumprimento da obrigação.

No que se refere à alegada violação ao contraditório, no processo de execução esse princípio pode ser relativizado em prol da efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a decisão que autorizou a negociação das dívidas não inovou em relação ao que já havia sido determinado anteriormente.

Isso porque o Tribunal, por maioria, negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1007867-10.2024.8.11.0000
,
de relatoria da Desa.
Serly
Marcondes Alves, e, desse modo, confirmou a tutela de urgência concedida na primeira instância, a qual expressamente previa a possibilidade de utilização dos créditos vincendos para quitação dos débitos pendentes.

A propósito, segue transcrita parte do julgado:

“Ao requerer a antecipação da tutela o agravado demonstrou a probabilidade do direito quando comprovou o descumprimento do Contrato pelos agravantes, tendo em vista a incidência de novos gravames depois da assinatura da avença.

E o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está amparado na ameaça de o agravado ficar sem o imóvel e sem os valores já pagos, em razão da inadimplência contratual.

Logo, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da tutela”.

E, ainda, do Exmo. Sr. Des. Guiomar Teodoro Borges, em que afirma a possibilidade de negociação das dívidas pendentes:

“Além disso, vê-se que o exequente, ora agravado, prestou caução na quantia referente a 55.000 sacas de soja, correspondente à parcela do ano de 2024 prevista na alínea ‘f’ do § 4º da Cl. Segunda, depositadas junto aos armazéns da empresa SIPAL (Id 207889170), o que revela ausência de perigo de dano aos recorrentes.

Com o depósito judicial das parcelas, via de consequência, ausência de mora por parte do recorrido, torna-se inclusive possível que
o mesmo
negocie as dívidas pendentes para a liberação das matrículas, caso o valor seja suficiente para fazer cobro aos débitos pretéritos, nos termos do parágrafo segundo da cláusula nona, do contrato firmado entre as partes.

Não fosse suficiente, vê-se que, após o contrato firmado entre as partes, novas averbações foram inseridas nas matrículas que não dizem respeito, ao que tudo indica, aquelas de conhecimento prévio entre as partes (Id 141644050 e 141644051, origem).
”

Dessa forma, os agravados já tinham pleno conhecimento da medida, não havendo qualquer afronta ao contraditório ou elemento surpresa no processo
.

Ademais, evidencia-se a tentativa dos agravados de rediscutir matéria já decidida. Contudo, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade
recursal, que impede a interposição de novo Recurso para reavaliar questão definitivamente apreciada, o Agravo de Instrumento é manifestamente inadmissível.

Quanto à fundamentação da decisão de primeiro grau, verifica-se que a medida deferida decorre diretamente de cláusula contratual previamente reconhecida como válida pelo Tribunal. O contrato firmado entre as partes autoriza expressamente o exequente a utilizar os valores das parcelas vincendas para a quitação dos débitos incidentes sobre os imóveis.

Portanto, a decisão que concretiza esse direito não pode ser considerada genérica ou desprovida de fundamentação
.

Pelo exposto, com a devida vênia da relatora,
dou provimento ao Agravo Interno
para reformar a monocrática e, por consequência, restabelecer a decisão de primeiro grau, mantendo a autorização para que o exequente utilize os créditos das parcelas vincendas na negociação das dívidas pendentes sobre os imóveis, conforme previsto na cláusula contratual vigente.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Diante da divergência, peço vista dos autos
.

EM 03 DE MARÇO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE AO
PEDIDO DE VISTA D
A

1ª
VOGAL (EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
), APÓS A RELATORA
(EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES) NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
E
O

2º
VOGAL (
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
PROV
Ê-LO
.

SESSÃO DE
19 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

A decisão que autorizou o exequente a negociar dívidas com créditos das parcelas vincendas não é nula, sendo desdobramento lógico da tutela de urgência anteriormente concedida e mantida por esta Câmara no RAI nº 1007867-10.2024.8.11.0000.

A autorização também se fundamenta na Cláusula Nona, Parágrafo Segundo, do contrato, que permite ao comprador negociar dívidas pendentes usando valores retidos das três últimas parcelas. No processo executivo, o contraditório pode ser postergado em prol da efetividade, especialmente quando há previsão contratual e decisão judicial prévia.

Anular a decisão representaria formalismo excessivo e afrontaria o princípio da
unirrecorribilidade
, pois os agravados buscam rediscutir questão já decidida por este Tribunal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo Interno, mantendo íntegra a decisão de primeiro grau.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Retifico meu voto e adiro aos votos pelo provimento deste Recurso de Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025